Tribunal: STF
Processo: ARE 1577760
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Gonçalves S/A Indústria Gráfica, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim fundamentado:
 
“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SESC E SENAC. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO AO TETO DE VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA 1079 DOS RECURSOS REPETITIVOS. ENTENDIMENTO APLICÁVEL TAMBÉM ÀS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO FNDE, INCRA, SEBRAE, APEX E ABDI. MODULAÇÃO DE EFEITOS INAPLICÁVEL NO CASO CONCRETO.APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça afetou à sistemática dos recursos repetitivos a seguinte questão: Definir se o limite de 20 (vinte) salários mínimos é aplicável à apuração da base de cálculo de ‘contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros’, nos termos do art. 4º da Lei n. 6.950/1981, com as alterações promovidas em seu texto pelos arts. 1º e 3º do Decreto-Lei n. 2.318/1986 (Tema 1079). Referida afetação ocorreu nos autos dos recursos especiais 1.898.532/PR e 1.905.870/PR. 2. O julgamento do mérito dos representativos de controvérsia em apreço, iniciado em 25/10/2023, foi concluído em sessão de julgamento de 13/03/2024, ocasião em que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou as seguintes teses paradigmáticas: (a) o art. 1º do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981) definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias; (b) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4º, parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; (c) o art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3º expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias; (d) a partir da entrada em vigor do art. 1º, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários. 3. Em suma, restou definido que, após o início da vigência do art. 1º, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, o recolhimento das contribuições parafiscais destinadas ao Senai, Sesi, Sesc e Senac não está submetido ao limite máximo de 20 (vinte) salários mínimos. 4. Os efeitos do precedente qualificado foram modulados para permitir a limitação ao teto de vinte salários mínimos às empresas que tenham ingressado com ação judicial, ou protocolado pedido administrativo, até a data de início do julgamento do Tema 1079 (25/10/2023), e que tenham obtido decisão (judicial ou administrativa) favorável. Restou esclarecido, por outro lado, que essa limitação da base de cálculo perdurará apenas até a publicação do acórdão repetitivo (02/05/2024). 5. No referido julgamento, não houve ampliação das teses paradigmáticas para o fim de abranger todas as contribuições parafiscais. Isso porque, conforme ponderado pela Ministra Relatora, a matéria devolvida para apreciação do STJ referia-se somente a um conjunto restrito de contribuições (Sesi, Senai, Sesc e Senac). Nesse contexto, concluiu-se majoritariamente que, quanto às demais contribuições parafiscais, não estaria presente o necessário requisito do prequestionamento. 6. Embora as teses assentadas pela Primeira Seção do STJ no Tema 1079 tenham se restringido às contribuições indicadas acima (em razão de óbice processual), a compreensão central nelas manifestada é plenamente aplicável às demais contribuições parafiscais, sobretudo ao se observar que tais contribuições, a exemplo daquelas devidas ao Incra e ao salário-educação (FNDE), não têm como base de cálculo o salário de contribuição do segurado, mas o total da folha de salários das empresas. As contribuições devidas ao Sebrae, Apex e ABDI, ademais, foram instituídas a partir de 1990 na forma de meros percentuais adicionais às alíquotas das contribuições ao Sesi, Senai, Sesc e Senac. Precedentes do TRF3. 7. Os embargos de declaração opostos nos representativos de controvérsia afetados ao Tema 1079 foram analisados e rejeitados pelo Superior Tribunal de Justiça em sessão de julgamento realizada em 11/09/2024. 8. Caso concreto: O presente mandado de segurança foi impetrado em 21/06/2023 com o intuito de obter provimento jurisdicional para assegurar ‘o seu direito líquido e certo de não se submeter ao recolhimento da Contribuição de Terceiros ao Salário-Educação na parte em que exceder a base de cálculo de 20 (vinte) salários-mínimos sobre a sua folha de salários, diante do quanto previsto no parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 6.950/81’. 9. A pretensão de limitação da base de cálculo das contribuições, portanto, encontra óbice na legislação e na jurisprudência aqui esmiuçadas. 10. Por sua vez, a modulação de efeitos não se aplica à hipótese vertente, pois, embora o mandado de segurança tenha sido impetrado antes do início do julgamento no âmbito do STJ, a sentença denegou a segurança. 11. Apelação desprovida.” (Apelação Cível nº 5003315-69.2023.4.03.6128, 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. 08.11.2024)

Na minuta, sustenta violação dos arts. 150, II, 145, § 1º, e 170, IV, da Constituição da República, bem como questiona a modulação fixada no Tema 1.079/STJ.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
De plano, verifica-se que o presente caso trata sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos diante da revogação do art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 6.950/1981 pelo Decreto-Lei nº 2.318/1986.
Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a matéria constitucional versada nos arts. 150, II, 145, § 1º, e 170, IV, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
 
Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso.
Isso porque, no julgamento do Tema nº 1393 da Repercussão Geral, esta Corte firmou a seguinte tese: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei nº 6.950/1981”. Nesse sentido:

“Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Contribuições destinadas a terceiros. Limitação da base de cálculo. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que rejeitou pedido de limitação da base de cálculo de contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 salários-mínimos. Isso porque o limite previsto no art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 6.950/1981 teria sido revogado pelo Decreto-Lei nº 2.318/1986. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros está sujeita ao limite de 20 (vinte) salários-mínimos. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a limitação da base de cálculo de contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos. 4. O debate sobre a revogação do art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 6.950/1981 pelo Decreto-Lei nº 2.318/1986 exige o exame da legislação infraconstitucional. Inexistência de questão constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei nº 6.950/1981”.” (ARE 1535441 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe-148 09-05-2025)
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuições parafiscais ou destinadas a terceiros. 4. Limite para o salário de contribuição. Lei 6.950/1981. Decreto-Lei 2.318/1986. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1529497 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,  DJe 05-03-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente